Tribunal: TJMT
Processo: 1003587-12.2020.8.11.0040
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003587-12.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88), Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[V. F. P. - CPF: 048.916.911-23 (APELANTE), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), ANDREIA COSTA FERREIRA PEZZINI - CPF: 919.066.792-15 (APELANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), MARLY APARECIDA LOPES DA SILVA - CPF: 544.862.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA COSTA FERREIRA PEZZINI - CPF: 919.066.792-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito constitucional e previdenciário. Apelação cível. Benefício assistencial. Pessoa com deficiência. Miserabilidade
não demonstrada
. Flexibilização do critério econômico
ultrapassada
. Impossibilidade no caso concreto. Recurso não provido.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de benefício assistencial de prestação continuada (BPC/LOAS), sob o fundamento de ausência de comprovação do requisito da miserabilidade. A autora, pessoa com deficiência grave e permanente, alegou impossibilidade de prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua família, pleiteando a reativação do benefício cessado administrativamente em 1.6.2018. O juízo a quo, embora tenha reconhecido a deficiência da parte autora, concluiu pela inexistência de vulnerabilidade econômica ante a renda familiar bruta mensal de R$ 8.000,00 e renda per capita de R$ 1.333,33.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, mesmo com renda per capita familiar superior aos limites legais, é possível reconhecer a condição de miserabilidade da parte autora, à luz da flexibilização admitida pela jurisprudência e pela legislação vigente, especialmente diante das despesas médicas e do grau de deficiência.

III.

Razões de decidir

3. O art. 203, V, da CF/1988 e o art. 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS) asseguram o benefício assistencial à pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

4. A jurisprudência do STF (RE 567.985, Tema 27) e do STJ (
REsp
1.112.557/MG, Tema 185) admite a flexibilização do critério econômico legal, permitindo a comprovação da miserabilidade por outros meios de prova quando a renda per capita ultrapassar 1⁄4 do salário-mínimo.

5. A Lei nº 14.176/2021 introduziu o art. 20-B na LOAS, prevendo expressamente critérios para ampliação da análise da vulnerabilidade: (i) grau da deficiência; (
ii
) dependência de terceiros para atividades básicas; e (
iii
) comprometimento do orçamento familiar com despesas essenciais de saúde.

6. No caso concreto, embora demonstrada a deficiência grave da autora e sua total dependência de terceiros, a renda familiar per capita de R$ 1.333,33 supera não apenas o critério
objetivo de 1⁄4, mas também o limite ampliado de 1⁄2 salário-mínimo previsto no § 11-A do art. 20 da LOAS.

7. A prova dos autos não revela comprometimento do orçamento familiar em grau suficiente a caracterizar vulnerabilidade extrema, sendo a flexibilização do critério econômico cabível apenas em hipóteses excepcionais de absoluta carência.

IV.

Dispositivo e Tese

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 203, V; Lei nº 8.742/93 (LOAS),
arts
. 20, § 3º, § 11, § 11-A, e art. 20-B; Lei nº 14.176/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17.4.2013 (Tema 27); STJ,
REsp
1.112.557/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, j. 28.10.2009 (Tema 185).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de restabelecimento de benefício assistencial (BPC-LOAS),
que julgou improcedente o pedido, por entender que não ficou
demonstrada a condição de miserabilidade exigida pela legislação, em razão da renda familiar bruta de R$ 8.000,00 e da renda per capita de R$ 1.333,00, afastando, assim, o preenchimento do requisito econômico para a concessão do benefício.

Irresignada
, a parte autora interpôs o presente recurs
o, sustentando, em síntese, que a
deficiência é incontroversa, com
impedimento permanente e total; a
jurisprudência do STF (RE 567.985 e 580.963) e a legislação (Lei 14.176/2021) permitem a flexibilização do critério econômico, considerando-se elementos como os gastos médicos, a dependência de terceiros e o grau da deficiência.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025